Tribunal: TJMT
Processo: 1004703-55.2025.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DANO À HONRA E À IMAGEM. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. MÉRITO. MOTORISTA DE CAMINHÃO. FILA DE ESPERA PARA CARREGAMENTO. RECLAMAÇÃO VERBAL. ACIONAMENTO DA SEGURANÇA E DA POLÍCIA MILITAR. CONDUTA DA EMPRESA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL À RECORRIDA. PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE ATO ESTATAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. FÉ PÚBLICA. AMEAÇAS REGISTRADAS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DA LEI N.o 11.442/2007 NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 344126873 – reclamação no 1004703-55.2025.8.11.0015 – 2° Juizado Especial de Sinop), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- PRELIMINAR. Do cerceamento de defesa. 2.1) A inexistência de pedido específico da prova a ser produzida e o respectivo fato controvertido, ou ainda, a existência de provas suficientes ao julgamento, dispensam a realização da instrução. Precedentes. (TJMT – 3a TR – RI no 1023434-78.2024.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 11/7/2025 - DJE 11/7/2025); (TJMT – 3a TR – RI no 1003033-46.2024.8.11.0005 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 22/5/2025 - DJE 22/5/2025) e (TJMT – TRU – RI no 1009781-79.2019.8.11.0002 – rela. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 23/9/2021 - DJE 23/9/2021); 2.2) No caso, o juízo de origem fundamentou a improcedência não em ausência de prova, mas na análise positiva do conjunto probatório existente, concluindo pela inexistência de abuso de direito e de ato ilícito atribuível à empresa. Refere-se, portanto, de situação diversa daquela em que o julgamento antecipado decorre de insuficiência probatória sem que o pedido de produção de provas tenha sido enfrentado. Além disso, os próprios vídeos juntados pelo Recorrente na petição inicial foram considerados pelo juízo de origem, evidenciando que a instrução documental foi completa. Ainda, na audiência realizada em 15/9/2025, o Recorrente e sua advogada estavam presentes e não requereram, naquela oportunidade, a produção de qualquer prova adicional, tampouco apresentaram impugnação à contestação. A alegação de cerceamento, formulada somente em grau recursal, configura inovação não admitida. 3- MÉRITO. 3.1) Restou demonstrado: - o Recorrente, motorista de caminhão, compareceu às instalações da Recorrida em 12/12/2024 para carregamento de milho; - diante da fila de espera, manifestou sua insatisfação no dia seguinte, 13/12/2024, perante funcionária da empresa; - a Recorrida acionou seus seguranças e, em seguida, a Polícia Militar; - lavrou-se Boletim de Ocorrência (id. 344126860), no qual os policiais militares registraram estado alterado, sinais de embriaguez, ameaças de morte aos funcionários Valdecir Zanetti e Adriele, alegação de porte de arma de fogo e afirmação de pertencer a organização criminosa; - o Recorrente resistiu à voz de prisão, sendo necessária a contenção com uso de spray de pimenta e algemas; - houve prisão em flagrante, com posterior pagamento de fiança e soltura; - instaurou-se Auto de Prisão em Flagrante n.o 1029270-87.2024.8.11.0015, perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (id. 344126863, pág. 15 e ss); 3.2) Os vídeos juntados pelo próprio Recorrente à inicial (ids. 344126395 e 344126396) registraram a reclamação sobre o tempo de espera, com linguagem agressiva e desrespeitosa dirigida aos funcionários e o confronto com funcionários durante a filmagem, com xingamentos, desafios e afirmação de transmissão ao vivo. Tais registros, longe de amparar a narrativa de uma simples reclamação, evidenciam conduta exaltada e provocativa, confirmando o cenário descrito no Boletim de Ocorrência; 3.3) O Boletim de Ocorrência é documento que goza de fé pública, elaborado por agentes do Estado no exercício de suas atribuições legais, e seu conteúdo só pode ser afastado por prova em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos. A ausência de realização de teste de bafômetro, mencionada pelo Recorrente, não é suficiente para ilidir os registros de estado alterado, ameaças e resistência à abordagem policial, documentados no Boletim e confirmados pelo Auto de Resistência subscrito pelos militares; 3.4) O Recorrente sustenta que o acionamento da Polícia Militar pela Recorrida constituiu abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, por ser desproporcional a uma simples reclamação sobre tempo de espera. O acionamento das forças de segurança pública, quando há situação objetiva de risco, conflito ou ameaça no ambiente de trabalho, constitui conduta legítima, amparada pelo exercício regular de direito. A Recorrida não detém poder de determinar medidas de polícia, condução ou prisão, tais atos decorrem exclusivamente da atuação soberana da autoridade pública. A empresa limitou-se a acionar o serviço de segurança diante de comportamento perturbador da ordem, cabendo à Polícia Militar avaliar e decidir sobre a necessidade das providências cabíveis; 3.5) A responsabilidade civil exige a demonstração de conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso, a prisão em flagrante não foi determinada pela Recorrida, mas pela Polícia Militar, como decorrência do comportamento do próprio Recorrente. A cadeia causal que resultou na prisão partiu da conduta do Recorrente, não da empresa. Inexiste, portanto, nexo causal entre o ato da Recorrida e o dano alegado; 3.6) O Recorrente cita o art. 11, §5o, da Lei n.o 11.442/2007, que prevê prazo máximo de 5 (cinco) horas para carga e descarga, para caracterizar o ato ilícito primário da Recorrida. A existência de fila de espera e eventual extrapolação do prazo legal poderiam, em tese, ensejar pretensão indenizatória específica pelo período de estadia. Contudo, o pedido formulado na inicial não versa sobre o pagamento de estadia, mas sobre dano moral decorrente da prisão. E para essa pretensão, a eventual demora no carregamento não estabelece nexo causal com a prisão em flagrante, que decorreu da conduta ativa e perturbadora do Recorrente. 4- Sentença mantida, ainda que por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004703-55.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARCOS ALEX ROYER - CPF: 074.828.739-61 (RECORRENTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026